Tribunal: TJBA
Processo: 8035100-64.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035100-64.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELO CALMON DE SA

Advogado(s)
:
GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

AGRAVADO: AGRICOLA PROVISAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO FUX registrado(a) civilmente como RODRIGO FUX, MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS, RENATA FERREIRA KINGSTON, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA. MAGISTRADO DEVE GARANTIR MEIOS EXECUTIVOS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA QUAL O DEVEDOR SE OBRIGOU. TEMA JULGADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO AO MENOS NO VALOR INCONTROVERSO DECLARADO EM DECISÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ESPECIAL NÃO IMPEDE A ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 314 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.